Tribunal: TJPA
Processo: 0819496-26.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819496-26.2022.8.14.0040

APELANTE: THIALISON MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra THIALISON MARQUES DOS SANTOS pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
do CP), em razão da subtração de bens mediante grave ameaça com arma branca no interior de estabelecimento comercial. O acusado foi condenado em 1ª instância, sendo interposto recurso com pedido de desclassificação para furto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(a) saber se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do art. 157, caput, do CP, ou se deve ser desclassificada para o crime de furto (art. 155 do CP);

(b) analisar a existência de grave ameaça apta a afastar a desclassificação pretendida.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado, por meio das declarações das vítimas e das testemunhas, que o apelante se utilizou de uma faca para ameaçar as vítimas durante a ação delitiva, ordenando inclusive que uma delas se deitasse no chão e contasse até cem, o que configura grave ameaça.

4. A utilização de arma branca, embora não enseje a majorante do §2º-A, I do art. 157 do CP, é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida para a configuração do roubo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por THIALISON MARQUES DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto, sustentando, em síntese, não ter se utilizado de violência ou grave ameaça contra a vítima durante a prática criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que:
“(...) no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 16h00min, o indiciado THIALISON MARQUES DOS SANTOS subtraiu, sob violência e grave ameaça, diversos aparelhos celulares, uma armação de óculos e a quantia de R$: 90,00 (noventa reais) do estabelecimento comercial Ótica Amaral, localizada na Rua Tancredo Neves, n° 04, Bairro Rio Verde, em Parauapebas/PA.

No referido dia e hora, THIALISON MARQUES DOS SANTOS entrou na Ótica Amaral, se portando como cliente, requerendo informações sobre agendamento de consulta e valores de algumas armações de óculos, tendo isto em vista, após alguns instantes THIALISON MARQUES ao se aproximar do caixa da loja, em posse de uma arma branca tipo faca, anunciou o roubo, exigindo que as atendentes lhe entregassem dinheiro, celulares e algumas armações de óculos. Ato contínuo, depois da ocorrência dos fatos o indiciado empreendeu fuga deixando as ofendidas trancadas dentro do estabelecimento.

Ante a situação, Jenhyffer Watilla e Kamilly Pinheiro, passaram a gritar por socorro sendo posteriormente resgatadas por um funcionário da loja vizinha. Diante disto, uma guarnição da polícia militar fora acionada para apurar a ocorrência dos fatos, durante as diligências a guarnição recebeu informações de populares indicado a localização onde o imputado encontrava-se escondido, sendo em um terreno baldio, na Rua Clara Nunes, Bairro Guanabara.

Com isto, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, ao lá chegarem, visualizam um nacional com as características repassadas pelas vítimas, o qual ao perceber a presença da guarnição tentou se evadir do local resistindo a prisão. Posto isto, na revista pessoal de THIALISON MARQUES, foi encontrado consigo, um aparelho celular da Marca Motorola, cuja identificação pertencia a Ótica Amaral.

Desta feita, os Policiais Militares efetuaram a prisão do denunciado e o encaminharam até à Delegacia, onde as vítimas foram contundentes em reconhecer o denunciado com o autor do crime. Quando inquirido, THIALISON MARQUES confessou a autoria do delito, informando que na data supramencionada havia roubado dois estabelecimentos comerciais, sendo a loja Ótica Libelly e Ótica Amaral, o qual havia subtraído dos locais, armações, dinheiro e celulares das vítimas. Não obstante, alegou que vendeu os objetos para comprar entorpecentes. (...)”

Em sentença de ID 17665099, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do CP.

Postula o recorrente a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto.

A vítima KAMILLY PINHEIRO DA COSTA, em juízo, confirmou a declaração prestada na fase policial, referindo, em síntese, que estava trabalhando na ótica e que o réu entrou no local como se fosse cliente, sendo que quando chegou ao caixa para efetuar o pagamento do produto anunciou o assalto e pediu o celular, dinheiro e a senha do telefone, tendo subtraído uma armação, um celular da loja e dinheiro. Durante o assalto, o réu se utilizou de uma faca e ordenou que ela se deitasse no chão e contasse até cem.

Ratificando-se as declarações acima, tem-se os depoimentos, na fase policial e em juízo, das testemunhas VANILDO FERRAIS DA COSTA e FERNANDO PEREIRA DA SILVA.

Assim, o magistrado sentenciante
,
baseado no depoimento da vítima,

entendeu configurado o delito previsto no art. 157, caput, do CP, em virtude da grave ameaça perpetrada na ação delituosa, inclusive utilizando-se de
uma faca, tornando-se inviável
a pretendida desclassificação para o crime de furto, pois o mesmo se configura quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

Na hipótese
,
tendo havido
a utilização de uma faca para viabilizar a consumação do intento delitivo do agente,
não há dúvida de que a conduta do apelante, suprimiu a capacidade de resistência da ofendida
,
subsumindo-se ao tipo penal de roubo, inviabilizando o pleito de desclassificação para o crime de furto
, ressaltando-se que, muito embora a utilização de arma branca, tipo faca, não seja apta a configurar a causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º-A, artigo 157 do CP, configura a grave ameaça, elementar do delito de roubo.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DOS APELADOS - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA NEBULOSA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - DESCABIMENTO -
EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
- GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE. - De rigor a manutenção das absolvições dos apelados quando o conjunto probatório é bastante frágil para ensejar as condenações. - O descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade, não contaminando o reconhecimento realizado pela vítima, que deverá ser avaliado em conjunto com as demais provas carreadas. - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes em análise quanto a um dos acusados, notadamente pela confissão judicial e relatos das testemunhas, é inviável a absolvição por ausência de provas.
- Evidenciado o emprego de grave ameaça pelo acusado, circunstância elementar do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de furto.
- O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, do STJ, notadamente quando presente a qualificação completa do menor nos autos. - Fixadas as reprimendas em consonância com os elementos extraídos dos autos, é inviável qualquer retoque. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.298101-1/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

Assim sendo, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos em tais pontos, tendo o magistrado procedido corretamente quando condenou o apelante pelo crime do art. 157,
caput,
do CP.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 22/07/2025